Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012363-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS
AGRAVADO: ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Nulidade de Cláusulas e Indenização por Danos Morais de no 1022525-23.2018.8.11.0041, ajuizada em face de ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS LTDA, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sinop/MT.
Para tanto, aduz o agravante que a ação originária não discute direito relativo à posse ou propriedade, mas, sim, a rescisão do negócio jurídico e a devolução de valores com pedido de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o ajuizamento da demanda no domicílio do autor.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, a despeito da hipossuficiência alegada, não há, em princípio, nada que inquine o foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes.
Ademais, a ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar esta demanda é aquele convencionado pelas partes.
Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte agravante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora